Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708870-63.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK, JENNERSON WLADIMIR CAMARGOS DO VALLE, SARA SOUZA SANTOS, OTÍLIO CORREIA DE BARROS, JOSÉ SEVERINO DE BRITO, MARIA VILMA DUARTE DE SOUZA, ILZA GLADYS MARTINS COSTA, GABRIEL LEMOS BE, PAULO SÉRGIO FERNANDES MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DA AUTORA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ASSOCIAÇÃO (CONDOMÍNIO). IMÓVEL IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO. ART. 1.348 DO CC. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA REGULAR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O art. 1348, VIII, do CC, preconiza a obrigação do síndico em prestar contas à assembleia anualmente e quando exigidas. 2. A partir da análise de que o síndico do condomínio não apresentou contas perante à assembleia em relação a determinado ano, acrescido da ausência de comprovação de utilização dos valores arrecadados a maior em despesas comuns, deve o réu ser condenado ao pagamento do valor apurado. 3. Em razão da alteração da sucumbência, resta prejudicada a análise do recurso que tinha exclusivamente como objeto a majoração de honorários advocatícios. 4. Deu-se provimento parcial ao recurso da parte autora e declarou-se prejudicado o recurso do réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 487, inciso II, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, §3o, inciso I, ambos do Código Civil, argumentando que a pretensão recursal está prescrita, pois a ação exige a prestação de contas do ano de 2014, mas somente foi ajuizada em 2020, quando já decorrido o prazo trienal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça; c) artigos 550 a 552, todos do CPC, e 1.348 do CC, asseverando que restou comprovadas as despesas condominiais no ano de 2014, devendo ser levado em conta que naquele ano o condomínio era informalmente regido, bem como que não é possível presumir que todos os moradores pagaram as suas respectivas taxas naquele período, mas mesmo considerando a sempre presente inadimplência, no balancete de junho de 2016 consta saldo positivo para o condomínio; e d) artigo 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, do CPC, por entender que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico que os recorridos pretendiam auferir em detrimento do recorrente e não sobre o valor da condenação. Ao final, pede o “redimensionamento da verba honorária, que deve ser fixada em 20% sobre o proveito econômico buscado apenas para os advogados do recorrente. Subsidiariamente, isto é, caso não se entenda pela fixação acima, roga-se pela estipulação dos honorários, de forma equitativa, em R$ 10.815,90 apenas para os advogados do recorrente”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suscitada afronta aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, e 487, inciso II, ambos do CPC, e 205 e 206, §3o, inciso I, ambos do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois “1. Ante a ausência do indispensável prequestionamento, incidem os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (AgRg no AREsp n. 2.550.431/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na suposta ofensa aos artigos 550 a 552, todos do CPC, e 1.348 do CC, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação aos pedidos de redimensionamento da verba honorária ou de estipulação dos honorários, de forma equitativa, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025